Tribunal: TJSP
Processo: 2126480-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000779811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2126480-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VIKSTAR
SERVICES TECHNOLOGY S/A, ANTONINHO NICOLODI e KARLA
FERNANDA NICOLODI, é agravado TELESUL TELECOMUNICAÇÕES
LTDAT.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2126480-91.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 16.624
AGRAVO INTERNO No 2126480-91.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
VIKSTAR SERVICES TECHNOLOGY S/A, ANTONINHO NICOLODI e
KARLA FERNANDA NICOLODI
AGRAVADA: TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que indefere
pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento -
Julgamento do agravo de instrumento - Fato superveniente -
Perda de objeto - Agravo interno não conhecido
Trata-se de agravo interno tirado de decisão
proferida a fl. 474 dos autos do agravo de instrumento, por meio da qual
este relator indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo por
entender “Ausentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e da possibilidade
de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, artigo 995,
parágrafo único)”.
Inconformados,
postulam
os
agravantes
a
reconsideração da decisão liminar e, em caráter sucessivo, o provimento
do presente recurso, sob a arguição, em apertada síntese, de ser
necessária a atribuição de efeito suspensivo, com final liberação dos
valores
bloqueados
pelo
juízo
de origem para que possa,
consequentemente, promover o pagamento de sua folha salarial, bem
como promover a manutenção de sua atividade, a qual vem enfrentando
séria crise econômico-financeira, ainda mais agravada pela pandemia.
Argumentam estarem presentes os requisitos legais do artigo 300 do
Código de Processo Civil para o deferimento do efeito suspensivo, até
porque incorrem em sérios riscos caso não seja atribuído efeito
suspensivo ao seu recurso, visto que a agravada levantará a quantia
junto ao juízo de origem e nunca mais promoverá sua devolução, a qual
não trouxe quaisquer documentos que embasassem a alegação no
sentido de que a VIKSTAR estaria esvaziando seu patrimônio com a
finalidade de fraudar credores, além de estar caracterizado flagrante
desatendimento pelo juízo de primeira instância aos artigos 805,
parágrafo único, 829, 830, 835, incisos I, V e X, 866, § 1o, e 916, todos
do Código de Processo Civil, já que “como restou demonstrado, deveria ele ter
observado: i) a necessidade de condução de atos constritivos respeitando-se a menor onerosidade
ao devedor; ii) deferimento de penhoras preferencialmente sobre dinheiro e bens imóveis do que
sobre o faturamento da empresa; e, por fim, e apenas em casos excepcionais, iii) a possibilidade de
penhora de faturamento para a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não
torne inviável o exercício da atividade empresarial”, bem como que a agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2126480-91.2020.8.26.0000/50000
3
deveria ter demonstrado o mínimo de esforço na tentativa de localizar
bens dos agravantes, o que não se configurou até o presente momento,
e, ainda, que a verba contratual relativa a honorários advocatícios deve
ser respondida pela parte contratante e não por terceiros alheios a essa
avença, cabendo, assim, o recálculo do débito, do qual se deve excluir o
percentual relativo aos honorários advocatícios contratuais.
Em análise ao pedido de reconsideração, foi
proferida a seguinte decisão: “1.A leitura das razões do agravo interno revela que o
inconformismo dos agravantes é tirado da decisão de fl. 474 dos autos do agravo de instrumento que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Reafirmam os agravantes nas razões do
presente agravo interno, em apertada síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento, com final provimento e imediata liberação dos valores bloqueados pelo juízo
de origem. Nesse contexto, em que pesem os argumentos deduzidos pelos ora agravantes, mantenho,
nesta sede de cognição sumária, a decisão de fl. 474, segundo a qual, estão 'Ausentes os requisitos
da probabilidade de provimento do recurso e da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação (Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único)', até porque os
elementos de convicção não se mostram suficientes a permitir a deferimento do efeito suspensivo nos
moldes postulados pelos agravantes sem que antes sejam observados o contraditório e a ampla
defesa, razão pela qual fica indeferido o pedido liminar, devendo o agravo interno ter regular
prosseguimento.2.Manifeste-se a parte adversa acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze)
dias, na forma prevista no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil”.
A agravada apresentou resposta a fls. 40/66, com
preliminar de não conhecimento do agravo e, ao final, com pedido de
seu desprovimento.
É o relatório.
Muito embora fosse admissível a interposição de
agravo interno, já que sua finalidade era desafiar decisão monocrática, à
luz do que dispõem os artigos 1.021 do Código de Processo Civil
(“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”) e 253 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Salvo disposição em
contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas
que possam causar prejuízo ao direito da parte”), o fato é que o agravo de
instrumento está sendo julgado simultaneamente ao presente agravo
interno, o que caracteriza a hipótese de fato superveniente a influir no
exame da pretensão recursal e, em consequência, a impedir sua
apreciação.
O agravo de instrumento está sendo desprovido,
circunstância que esvazia o objeto do presente agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2126480-91.2020.8.26.0000/50000
4
Assim, diante da perda superveniente do objeto, o
recurso está prejudicado.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se
conhecer do agravo interno.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator